Tribunal: TJDFT
Processo: 0721930-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM 06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO PARA O PACIENTE APELAR EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade.
2. Negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade com fundamento no fato de ter permanecido preso durante a instrução criminal e na subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva, não há ilegalidade a ser reparada.
3. O habeas corpus não é via adequada para a análise do pedido de progressão de regime, até mesmo porque não demonstrados os requisitos subjetivos.
4. Ordem denegada para manter a sentença na parte em que indeferiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade.